Tribunal: TJPA
Processo: 0001622-43.2011.8.14.0009
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001622-43.2011.8.14.0009

JUIZO RECORRENTE: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA MATOS

RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001622-43.2011.8.14.0009

SENTENCIADOS: DOMINGOS DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA MATOS E ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO POR MAIS DE 17 ANOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. MODULAÇÃO DA PRESCRIÇÃO (TEMA 608/STF). AJUIZAMENTO ANTERIOR A 13.11.2019. APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ ATÉ O ADVENTO DA EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Domingos do Espírito Santo da Silva Matos contra o Estado do Pará, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

2.

O autor alegou ter trabalhado para o ente público na função de vigia, sob o regime de contrato temporário, no período cumulativo de 02/03/1992 a 01/05/2009. A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do pacto e condenou o Estado ao pagamento dos depósitos de FGTS e do saldo de salário de abril de 2009, aplicando a prescrição quinquenal e estipulando consectários legais com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) auferir a nulidade da contratação temporária; (ii) definir se o prazo prescricional aplicável à cobrança do FGTS deve ser o quinquenal ou o trintenário, à luz da modulação estabelecida pelo STF no Tema 608; e (iii) fixar os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, considerando as teses firmadas pelos Tribunais Superiores e a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público exige o preenchimento estrito dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988. O prolongamento de um contrato temporário pelo período ininterrupto de mais de 17 anos desnatura a hipótese excepcional e configura manifesta burla à exigência de concurso público (art. 37, II, da CF/1988), impondo a declaração de nulidade de pleno direito do pacto celebrado.

5.

Embora o ato seja nulo, a força laboral despendida pelo trabalhador gera efeitos patrimoniais mínimos em respeito aos princípios do valor social do trabalho e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. Conforme sedimentado pelo STF no Tema 191 da Repercussão Geral, é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que garante o direito ao recolhimento do FGTS nos contratos administrativos declarados nulos.

6.

O STF, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE nº 1.066.677/MG), consolidou o entendimento de que os servidores temporários não fazem jus ao 13º salário e às férias com o terço constitucional, salvo expressa previsão legal/contratual ou nos casos em que reste comprovado o notório desvirtuamento do vínculo em razão de sucessivas renovações e prorrogações pela Administração Pública. Diante do vínculo mantido por mais de 17 anos, a situação do autor amolda-se à referida exceção, assegurando-lhe o direito ao recebimento do décimo terceiro salário e das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, além do FGTS.

7.

No tocante à prejudicial de prescrição do FGTS, o juízo originário incorreu em equívoco ao aplicar o prazo quinquenal de forma indiscriminada. Na esteira da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema 608), caso a ação judicial de cobrança tenha sido proposta até a data limite de 13/11/2019, incide a regra de transição que preserva o prazo prescricional trintenário. Como a presente demanda foi distribuída em 25/04/2011, constata-se a aplicabilidade da prescrição trintenária, assistindo direito ao autor ao recebimento das verbas de FGTS sobre a totalidade do período laborado.

8.

Quanto aos consectários legais das condenações contra a Fazenda Pública, impõe-se a reforma parcial dos índices fixados. Para o intervalo temporal que antecede o dia 08 de dezembro de 2021, a atualização deve seguir os parâmetros estabelecidos no Tema 810/STF e no Tema 905/STJ, aplicando-se o IPCA-E para a correção monetária e os juros da caderneta de poupança para a mora. A contar de 09 de dezembro de 2021, data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, os encargos incidentes deverão ser calculados unicamente pela taxa SELIC, índice que engloba de forma cumulada a correção e os juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Remessa Necessária conhecida para reformar parcialmente a sentença originária, reconhecendo o direito do autor ao recebimento do FGTS de todo o período trabalhado em face do afastamento da prescrição quinquenal, bem como readequando os parâmetros de atualização dos consectários legais nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

1. O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e prolongadas renovações gera a nulidade do vínculo administrativo, garantindo ao trabalhador o direito à percepção do saldo salarial, ao recolhimento do FGTS e, excepcionalmente, ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551/STF).

2. Nas ações ajuizadas até 13/11/2019 que buscam a cobrança de parcelas não depositadas de FGTS decorrentes de contrato nulo, incide o prazo de prescrição trintenária, nos moldes da modulação fixada no Tema 608/STF.

3. As condenações de natureza administrativa impostas ao ente público submetem-se ao IPCA-E (correção monetária) e aos juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, incidindo a taxa SELIC de forma exclusiva e unificada a partir de 09/12/2021 por força do art. 3º da EC nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.066.677/MG (Tema 551), Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020; STF, ARE nº 709.212/DF (Tema 608), Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014; STF, RE nº 596.478/RR (Tema 191), Tribunal Pleno; STJ, REsp nº 1.841.538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 04/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28/05/2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança
, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança,
ajuizada por
DOMINGOS DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA MATOS
contra o
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação aduzindo que trabalhou para o ente estadual no período de 02/03/1992 a 01/05/2009, desempenhando a atividade de vigia.

Ao final, requereu o pagamento de FGTS, 13 º proporcional, salário retido, férias proporcionais.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
Por estes fundamentos, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para:

a) Declarar a nulidade do pacto entre as partes

b) Condenar o requerido ao pagamento das verbas atinentes aos depósitos no FGTS relativos ao período de 02/03/1992 a 01/05/2009, consoante o estatuído no artigo 19-A da Lei n° 8036/90, declarando prescritas as verbas relativas aos 05 (cinco) anos anteriores a data da interposição da inicial (25/11/2011). Determinar, ainda, o pagamento de correção monetária desde a data em cada prestação determinada acima deveria ter sido paga e não o foram pelo INPC-E, acrescendo ainda de juros de mora a partir da citação como previsto no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, ressalvado a já salientada prescrição da verbas relativas aos 05 (cinco) anos anteriores a data da interposição da inicial (25/11/2011);

c) Condenar o requerido ao pagamento do saldo de salário do mês de abril de 2009, no período de 01.04.2009 a 30.04.2009. Determinar, ainda, o pagamento de correção monetária desde a data em cada prestação determinada acima deveria ter sido paga e não o foi pelo INPC-E, acrescendo ainda de juros de mora a partir da citação como previsto no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97

d) Extinguir o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Condeno ainda o réu ao pagamento dos honorários de sucumbência em percentual a ser fixado em liquidação de sentença, na forma da lei.
(...)”.

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça opinou pela reforma da sentença no que tange a prescrição, afastando-se a prescrição quinquenal para garantir o direito do autor ao recebimento das parcelas de FGTS de todo o período trabalhado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do direito do autor às verbas pleiteadas em razão do contrato temporário de trabalho mantido com o Estado do Pará, onde exerceu a função de vigia.

Infere-se dos autos que o autor foi contratado pelo Estado, sob a égide de contrato temporário, tendo seu contrato de trabalho perdurado pelo período de 02 de março de 1992 até 30 de abril de 2009, totalizando mais de 17 anos de serviço ininterrupto.

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição, tem como requisito a caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verifica no presente caso, evidenciando verdadeira violação da obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos, prevista no art. 37, II, da CF.

Isso porque, o ente público ao contratar em caráter temporário, prolongando o contrato além do razoavelmente permitido, pratica ato ilegal, em total afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Carta Magna. Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifado).

Por se tratar de contratação realizada em desconformidade com a regra constitucional, o ato é nulo de pleno direito, nos termos do § 2º do art. 37 da Carta Magna, devendo, à luz da teoria das nulidades, produzir efeitos
ex tunc
.

No entanto, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não eliminam completamente os efeitos jurídicos decorrentes da contratação, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo imperioso o reconhecimento de que a parte autora faz jus às contraprestações decorrentes de seu trabalho.

Assim é que, em o STF firmou tese através do Tema 191, pela constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, o qual prevê o direito ao FGTS nos casos de contratação de trabalhador com a Administração Pública ser declara nula. Vejamos:

"Tema 191 do STF: É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Dos precedentes, extrai-se que a nulidade contratual, na espécie gera o direito a percepção de salários e FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

O fato de o vínculo possuir natureza jurídico-administrativa não impede o

reconhecimento de efeitos patrimoniais mínimos, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.

Ademais, em 22/05/2020, a Suprema Corte iniciou a análise do Tema 551 da Repercussão Geral, no RE nº 1.066.677, que trata da possibilidade de estender os direitos previstos no art. 39, §3°, da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidades de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37, IX, da CF/88.

Após amplo debate, o Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou

(II) comprovado desvirtuamento da contrata
çã
o tempor
á
ria pela Administra
çã
o P
ú
blica, em raz
ã
o de sucessivas e reiteradas renova
çõ
es e/ou prorroga
çõ
es
”

A seguir, apresento a ementa do RE n° 1066677/MG- Tema 551 da Repercussão Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho
. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de
2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

No caso em exame, a situação se enquadra perfeitamente na segunda exceção estabelecida pelo Pretório Excelso, na tese supramencionada, que diz respeito ao
desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Portanto, além do direito ao recolhimento do FGTS, o recorrido faz jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como ao 13º salário, conforme pleiteado na petição inicial.

Logo, a fundamentação da decisão monocrática e da sentença se mostra em conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados, pois demonstrada a nulidade da contratação temporária.

Contudo, o capítulo da sentença relativo à prescrição merece reforma. O juízo de primeiro grau aplicou, de forma absoluta, a prescrição quinquenal, no entanto, faz-se necessário observar a modulação de efeitos fixada pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608), no qual ficou estabelecido que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, mas com uma regra de transição. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a referida modulação, esclareceu:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetamse a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (Grifei)

No caso em análise, o autor ajuizou a presente ação em 25/04/2011, ou seja, antes de 13/11/2019. Desse modo, aplica-se à hipótese a prescrição trintenária, e não a quinquenal, conforme precedentes paradigmas.

Este Tribunal já aplicou essa modulação em casos análogos, como demonstra o precedente a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS . ILEGALIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DE FGTS. DEVIDO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA . STJ. PAGAMENTO DE FGTS. ÍNDICE A SER APLICADO É A TR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . ADEQUAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ALTERAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME. 1. Considerando as informações constantes nos autos, verifica-se que a recorrida foi contratada pelo município de Abaetetuba, na condição de servidora temporária, o que perdurou longos anos, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

2. Destarte, reconhecida a ilegalidade do ato, é devido pagamento dos valores correspondente ao FGTS.

3. Considerando a decisão do STJ no Resp. 1.841.538/AM, aplica-se no presente caso a prescrição trintenária.

(...)

(TJ-PA - AC: 00031476120178140070, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 23/01/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS . NULIDADE. DIREITO AS VERBAS DE FGTS DE TODO PERÍODO LABORADO. PRECEDENTES DO STF. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA . CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1-Trata-se de ação ordinária visando o pagamento de FGTS, referente ao período laborado. 2 . O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade, dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895 .070/RN, que consolidou a discussão; 3- Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF - Tema 308; 4- Configurada a comprovação do direito do autor ao recebimento do FGTS de todo o período laboral; aplicação da prescrição trintenária, fixada no Tema 608 do STF. 5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 6- Conheço do reexame necessário e da apelação. Dou provimento a apelação para reconhecer o direito a percepção do FGTS de todo o período laborado . Em reexame, procedo a modulação das verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação. Dar provimento a apelação para reconhecer o direito a percepção do FGTS de todo o período laborado . Em reexame, procedo a modulação das verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APL: 00086166120118140301 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2019)

No que tange aos consectários legais, a sentença também merece reparos.

Consoante firme jurisprudência consolidada sob a sistemática de repercussão geral, as condenações de natureza administrativa impostas ao Estado sofrem regramento próprio.

Para o interregno compreendido até 08 de dezembro de 2021, impõe-se a aplicação das teses perfilhadas no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, os quais estipulam a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e do índice de remuneração da caderneta de poupança para a compensação da mora.

A partir de 09 de dezembro de 2021, com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, a sistemática sofreu inarredável alteração, passando o art. 3º do citado diploma a determinar que a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora sejam balizadas unicamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já abarca os juros moratórios e a correção em índice conglobado

Nesse sentido tem julgado este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. ART. 33 DA LEI 7.442/2010. CONSECTÁRIOS. MODULAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1- (...) 5
- Verbas consectárias moduladas nos seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art . 3º da EC nº 113/2021;
6- (...) 7- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08197453320238140301 21281287, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI Nº 5090 NÃO SE ESTENDE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

7. A correção monetária e os juros moratórios aplicáveis são os definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ou seja, IPCA-E e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9 .494/1997. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

IV . Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08033685720248140040 33555113, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, a retificação do julgado neste capítulo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, em remessa necessária, reformo a sentença para reconhecer o direito ao FGTS de todo o período laborado e fixar os consectários legais nos seguintes termos: até 8/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ; a partir de 9/12/2021, aplicação exclusiva da SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, vedada a cumulação com outros índices, mantidos os demais termos da sentença, nos limites da fundamentação.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

É como voto.

Belém, data registada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026